Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711498-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: D. D. S. E. REPRESENTANTE LEGAL: DEIZE COSTA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré CENTRAL NACIONAL UNIMED, contra decisão (ID 151298642 do processo de origem) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela proposta pelo autor D. D. S. E., representado por sua mãe DEIZE COSTA DE SOUZA, no processo no 0701735-95.2023.8.07.0019 deferiu a antecipação de tutela para determinar que a ré autorize e custeie a internação da parte autora, conforme solicitação médica, bem como proceda a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a indicação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. A seguradora ré CENTRAL NACIONAL UNIMED alega em suas razões recursais (ID 45146683), em síntese, a sua ilegitimidade passiva para integrar o feito de origem, sob argumento de que não possui relação jurídica com o autor, em razão de ter sido firmado contrato de plano de saúde com a seguradora UNIMED NORTE DE MINAS, pessoa jurídica diversa da ora agravante. Assevera que as diversas UNIMED’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), possuindo inscrições na ANS e CNPJs distintos. Destaca que no sistema de intercâmbio disponibilizado aos usuários do plano de saúde há possibilidade de utilização de UNIMED’s diversas da contratada pelo segurado, mas todas as análises, autorizações ou negativas, cadastros, alterações, cobranças, recebimentos de valores e emissões de carteirinhas são realizadas pela UNIMED de origem (no caso a UNIMED NORTE DE MINAS). Aduz a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer concedida em sede de antecipação de tutela no feito originário, uma vez que não possui nenhum vínculo jurídico com o autor agravado. Subsidiariamente, alega que a fixação da multa diária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) se configura como desproporcional e desarrazoada, tendo em vista o prazo exíguo para o cumprimento da obrigação. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, postula pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para revogar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida em favor do autor agravado em relação à agravante, declarando a sua ilegitimidade. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão a fim de que a multa seja excluída e o prazo para cumprimento seja estendido. Preparo regular (ID 45146684). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela ré agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido. Inicialmente, insta ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, destarte, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, artigos 2o e 3o). Nesse sentido é o enunciado 608 da Súmula do STJ: “Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Com efeito, é cediço que perante o consumidor, as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo UNIMED do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas respondem solidariamente. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)”. No mesmo sentido, também já se manifestou este Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO ADMINISTADOR DE PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Infere-se que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e a Unimed Vertente do Caparaó integram o grupo econômico Unimed, que funciona através de um sistema cooperativo e comunicam-se por intercâmbio, inclusive com atendimento dos consumidores em comum, em evidente rede interligada de atendimento, bem como se apresenta ao consumidor com uma única marca, utilizando até mesmo o mesmo logotipo, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1673554, 07364099320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por sua vez, verifica-se que o autor agravado, necessita do tratamento e internação indicados pelo profissional médico, consoante se observa no pedido de internação apresentado no ID 151299964, p. 3, do processo de origem. Dessa forma, os argumentos apresentados pela ré agravante acerca de sua ilegitimidade, não são suficientes para afastar a sua obrigação quanto ao custeio da internação e tratamento indicados no referido relatório de internação. Em relação às astreintes, verifica-se que a manutenção do valor imposto no decisum agravado revela-se prudente até o julgamento do mérito do recurso, isso porque a fixação de multa diária em um patamar ínfimo poderia ensejar um comportamento contrário ao buscado com a sua fixação, fazendo com que a parte deixe de cumprir a determinação judicial, retirando a sua efetividade, devendo, portanto, ser mantido. Ademais, verifica-se que já houve o comparecimento espontâneo aos autos de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com o protocolo da contestação de ID 153274419, de modo que esta já também já está ciente a respeito do prazo concedido para o cumprimento da tutela de urgência deferida na origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo e recebo o presente recurso apenas em seu efeito devolutivo. Para evitar decisões contraditórias, determino a associação do presente recurso ao Agravo de Instrumento no 0711070-98. 2023.8.07.0000. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao autor agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, considerando tratar-se de interesse de incapaz, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília – DF, 30 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora